Tribunal: TJSP
Processo: 1073299-96.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de concessão do benefício acidentário postulado".